Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA. CULPA DO CORRENTISTA, QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NO USO E GUARDA DO CARTÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE BLOQUEIO OU ALERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DIVISÃO EQUITATIVA DO PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da metade do débito (R$ 4.785,00) imputado ao requerente (R$ 9.570,00), considerando a concorrência de responsabilidade para o evento danoso, e para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 4.785,00 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais) ao autor, a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74224133). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que as transações contestadas foram feitas mediante a apresentação física do cartão com chip e inserção da senha pessoal do correntista, o que evidencia o uso irregular do serviço bancário pelo recorrido. Ressalta que o valor da transação é baixo e o cartão era também utilizado pelo filho do autor, o que inviabiliza detecção fora do padrão de uso. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que houve falha na prestação do serviço do banco, pois no dia 13/06/2022, entre 22h e 23h, foram realizadas seis compras consecutivas, totalizando o valor de R$ 9.570,00 (nove mil quinhentos e setenta reais) em cidades distintas, como Salvador e Rio de Janeiro, evidenciando a fraude que deveria ter sido evitada pelo recorrente por destoar do padrão de uso do recorrido. Sustenta que de, por um lado, houve um descuido por parte do filho do Recorrido, por outro, a instituição financeira falhou em seu dever de vigilância e segurança.
II. Questão em discussão
5. Analisar se a transação impugnada, efetivada mediante utilização de cartão com chip e senha, elide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, em razão de suposta culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. O boletim de ocorrência de ID 74224119 revela que o filho do requerente, portador do cartão, manteve contato com profissional do sexo, tentou pagar por PIX (sem êxito), realizou várias tentativas no débito, e, em seguida, duas no crédito, tendo a segunda sido aprovada. Narra, ainda, provável subtração dos cartões durante o ato e percepção do furto apenas após deixar a terceira no local do encontro, quando constatou gastos de R$ 3.300,00 no débito e R$ 9.570,00 no crédito.
9. A narrativa evidencia falta de cautela do portador do cartão, que o entregou a quem digitou a senha pessoal diversas vezes em contexto de risco, não conferiu, no visor da maquineta, o valor efetivamente lançado, não exigiu comprovantes e não manteve a guarda do cartão sob vigilância, permitindo a sua subtração.
10. Falha do serviço bancário. O conjunto probatório revela padrão atípico que recomendava bloqueio preventivo ou, ao menos, contato ativo com o cliente. Foram efetuadas seis compras consecutivas, entre 22h e 23h do dia 13/06/2022 com valor global elevado de R$ 9.570,00 e registradas em sequência, em praças distintas (Salvador e Rio de Janeiro), destoando do perfil de uso do recorrido (ID 74224120).
11. Ressalta-se que o uso de cartões de crédito com chip e senha não afasta, por si só, o risco de fraude, pois a segurança presumida das transações feitas com esses cartões não é infalível, cabendo à instituição financeira comprovar sua ausência de responsabilidade. Nesse sentido, destaco: "3. Não existindo no processo comprovação de que a compra foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC). O fato de as compras terem sido realizadas presencialmente em outro Estado, as reclamações efetuadas pela consumidora e o boletim de ocorrência são elementos que indicam verossimilhança nas alegações e corroboram a versão de que as compras realizadas no cartão são fraudulentas. Precedentes: acórdãos 1608219; 1606339 e 1642232. 4. A utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude, porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuam chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade." (Acórdão 1743059, 07021228020228070008, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. De um lado, a imprudência do portador do cartão foi condição relevante para a concretização das fraudes. De outro, a ausência de mecanismos eficazes de monitoramento e contenção, ante sinais claros de fraude, permitiu a continuidade e a ampliação do dano. Presentes condutas culposas de ambas as partes que se complementaram causalmente, impõe-se reconhecer a concorrência de responsabilidades.
13. À vista da prova dos autos e da extensão das condutas culposas, a divisão equitativa do dano material, na proporção de 50% para cada parte, mostra-se adequada e proporcional. Mantém-se, portanto, a sentença.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, em dez por cento do valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Não se justifica, nesse contexto, a majoração do percentual apenas com o objetivo de elevar o valor da verba honorária, sobretudo quando o feito não demandou atuação processual intensa ou questões jurídicas complexas.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14 § 3o.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1743059, 07021228020228070008, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.